Tribunal: CARF
Processo: 13686.720067/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13686.720067/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.421 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
MARIALBA DE SOUZA MORIYAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA.
O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza incide sobre o
abono de permanência percebido por servidor público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2009, exercício 2010, por meio da qual houve ajuste do saldo
do imposto a restituir declarado de R$ 16.428,22 para saldo de imposto a pagar no valor
de R$.347,06, que, acrescido de multa de ofício e juros de mora, resultou em R$ 683,35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13686.720067/2012-96
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.421 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13686.720067/2012-96

De acordo com a descrição dos fatos, do confronto entre os rendimentos tributáveis
declarados com os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, foi constatada omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 61.000,99. Essa importância
correspondente à diferença entre o montante recebido pela TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CNPJ 21.154.554/0001-13), R$ 240.961,36, e o
valor declarado de R$.179.960,37.
A Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL apresentada foi indeferida, sendo a
contribuinte intimada desse resultado em 10/07/2010, conforme Aviso de Recebimento
– AR anexo aos autos. Consta no instrumento de decisão que “Conforme documentação
apresentada pela contribuinte, a ação 2008.38.00.029884-6 não possui decisão judicial
autorizando a isenção de imposto de renda sobre o abono pecuniário”.
Em 13/07/2012, a contribuinte apresentou impugnação, na qual alega que os
rendimentos lançados decorrem de abono de permanência, o qual não deve ser
tributado, conforme decisão no processo 2009.01.00.022983-00, do Tribunal Regional
Federal – TRF da Primeira Região.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA.
O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza incide sobre o abono de
permanência percebido por servidor público.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste a omissão em razão dos rendimentos serem
isentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A contribuinte apresentou contracheque onde consta que ocupa o cargo de Técnico
Judiciário e estava lotada em Araguari/MG.
O art. 40, §19, da Constituição Federal dispõe que os servidores públicos que tenham
completado as exigências para aposentadoria voluntária e que permanecer em atividade
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.421 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13686.720067/2012-96

faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória. A Emenda
Constitucional no 41/2003, art. 2o, §5o, e art. 3o, §1o, tem disposições semelhantes. É
desse abono que se trata a controvérsia aqui sob julgamento.
O processo judicial no qual se fundamenta a sua defesa (processo 2009.01.00.022983-
00) foi interposto pelo “SINDICATO NACIONAL DOS SERV E DEMAIS AGENTES
PUBLICOS DAS AG NACIONAIS DE REGULACAO – SINAGENCIAS”. Trata-se
de apelação cujo processo originário é o processo 2009.34.00.009330-2, ação ordinária
interposta por esse sindicato para pleitear a não incidência de Imposto sobre a Renda
sobre o abono de permanência.
Em primeiro lugar deve ser ressalvado que, apesar de inicialmente ter sido concedida a
tutela antecipada, na sentença de primeira instância emitida em 09/01/2013 os pedidos
formulados na inicial foram julgados improcedentes. A apelação interposta pelo
sindicato ainda não foi julgada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Portanto, nem para os filiados ao mencionado sindicato há decisão judicial que albergue
a não incidência do Imposto sobre o abono de permanência.
Ademais, não sendo a contribuinte servidora de nenhuma das agências reguladoras, não
é parte na citada ação, não se aplicando a ela qualquer decisão exarada nesse processo
judicial. Segundo o art. 472 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada
às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Ao estabelecer a regra matriz do imposto aqui discutido, a Constituição Federal, em seu
art. 153, III, determina que ele pode incidir sobre a renda e os proventos de qualquer
natureza.
Por sua vez, o art. 43 do CTN, dispõe que o Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza incide tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de: (I) renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos e (II) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não compreendidos no item anterior. Portanto, o imposto
aqui discutido incide sobre os acréscimos patrimoniais adquiridos pelo contribuinte, não
sendo a remuneração em si o parâmetro que delimita a tributação.
Ademais, o art. 43 do Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, ao dispor sobre a tributação sobre os rendimento do trabalho,
determina serem tributáveis não só as remunerações por trabalho prestado no exercício
de empregos, cargos ou funções, mas também quaisquer proventos ou vantagens
percebidos.
Portanto, indubitável a incidência do Imposto sobre o abono de permanência
recebido pela contribuinte, já que não existe nenhuma previsão legal de isenção
sobre essa verba.
Vale salientar que, como dito na decisão exarada na ação indicada pela própria
contribuinte, o Superior Tribunal de Justiça - STJ já pacificou a matéria:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RESCINDENDO
EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA QUE JÁ HAVIA SE FIRMADO EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
343/STF. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Não se aplica o óbice estampado na Súmula 343/STF quando a divergência
jurisprudencial sobre a matéria já se encontrara pacificada pelo STJ à época em que o
acórdão rescindendo foi prolatado (REsp 1.001.779/DF, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 18/12/2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC).
2. Na espécie, no momento em que foi prolatado o acórdão rescindendo (13/10/2010), o
STJ já havia firmado o seu entendimento jurisprudencial em sentido contrário, pois o
acórdão da Primeira Seção que, em sede de recurso especial representativo de
controvérsia (REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), decidiu
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.421 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13686.720067/2012-96

pela incidência do imposto de renda sobre o abono de permanência foi publicado no
DJe de 06/09/2010.
3. Afastada a incidência da Súmula 343/STF, os autos devem retornar ao Tribunal de
origem, para que prossiga no julgamento da ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, Primeira Turma, AgRG no AREsp 373784/RS Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
j. em 11/02/2014, publicado em 18/02/2014)

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso

Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo que não
se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vinculam a
decisão deste colegiado.

Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando que o
contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas decisões,
posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 105
DF CARF MF
Original